Tribunal: STF
Processo: ARE 948973
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. LEI 8.666/93. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO EDITAL DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SÚMULAS 279/STF E 454/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.